Tribunal: TJMT
Processo: 1018366-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018366-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- JEFFERSON GOMES DA SILVA e outros
AGRAVADOS:- DORALICE DIAS GOMES e ANTONIO GONCALVES GOMES
Agravo de Instrumento n. 1018366-92.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, em Ação de Manutenção de Posse, deferiu a liminar para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do lote 04, do Projeto de Assentamento Bordolândia, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia-MT, com área total de 28,9 ha, conforme certidão do INCRA juntada no id. 35782279.
Os agravantes alegam que a área que os agravados alegam ser possuidores é diversa daquela constante do título.
Aduzem que é necessária perícia para a delimitação do imóvel, visto que no local existem demarcações feitas pelo INCRA que não correspondem com as descritas na inicial
Dizem que os documentos juntados indicam a sua posse velha, e que os próprios agravados consignam que o imóvel litigado é do Assentamento Bordolândia.
Afirmam que se trata de área privada, mas de assentamento coletivo de pessoas com a finalidade de desenvolvimento de agricultura familiar.
Pedem o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a gratuidade da justiça, pois há indicação da hipossuficiência econômica dos agravantes.
Quanto ao mais, eles se insurgem contra o decisum que deferiu a liminar para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do lote 04, do Projeto de Assentamento Bordolândia, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia-MT, com área total de 28,9 ha, conforme certidão do INCRA juntada no id. 35782279.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos postos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há absolutamente nenhum documento que indique que os agravantes dependem da área para a sobrevivência.
Já os agravados apresentaram provas de que estão no local há mais de ano e dia, bem como o esbulho perpetrado, conforme constou do decisum atacado, assim fundamentado:
(...)
Por um lado, a posse dos autores ficou demonstrada a partir dos seguintes elementos de prova juntados nos autos: (i) espelho da unidade familiar atinente ao benefício recebido junto ao INSS, sendo consignado o referido lote como residência dos autores (id. 35782279); (ii) certidão do INCRA, emitida no dia 23.04.2020, afirmado os autores detêm a posse do imóvel – justo título com presunção de boa-fé (id. 35782279); (iii) ofício da prefeitura municipal e da Fetagri-MT postulando a regularização da posse em favor dos autores (id. 35782279 e id. 35782279); (iv) requerimento do autor e abaixo assinado dos demais parceleiros também pugnado a regularização da posse junto ao INCRA (id. 35782977 e id. 35782977); (v) decisão de arquivamento de inquérito civil de lavra do MPF, ocasião em que, após vistoria no local, houve conclusão no sentido de que a posse dos autores em relação à área é legitima e regular (id. 35782988); (vi) fotos dos autores e das culturas produzidas em regime de agricultura familiar no interior da área (id. 35787914).
Por outro lado, o ato de esbulho perpetrado pelos requeridos e a consequente perda da posse dos autores ficam demostrados através dos seguintes elementos de prova juntados nos autos: (i) boletim de ocorrência registrado a partir da narrativa do autor (id. 35782986); (ii) ofício de lavra da Polícia Militar informando o MPF sobre o conflito na área (id. 35782986); (iii) fotos de barracos, cercas e cisternas que foram construídos de forma recente no interior da área (id. 35786829 e id. 35787915). (Id 36078842 - Pág. 3)
Assim sendo, uma vez comprovada a posse, o ato de esbulho e a perda da posse em menos de ano e dia, nos termos art. 562 do CPC, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do lote 04, do Projeto de Assentamento Bordolândia, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia-MT, com área total de 28,9 ha, conforme certidão do INCRA juntada no id. 35782279. (Id 36078842 - Pág. 3 dos autos em primeiro grau)
Assim, prudente, por ora, manter o decisum atacado até que, com a contraminuta juntamente com os documentos juntados, possa haver uma segura conclusão.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a resposta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa responder em quinze dias.
Cuiabá, 9 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator